Tribunal: STF
Processo: AI 615403
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUTENTICAÇÃO ILEGÍVEL DO PROTOCOLO DE INTERPOSIÇÃO
   DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVER PROCESSUAL DA PARTE ZELAR PELA
   FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Encontra-se
   ilegível a autenticação lançada pelo Tribunal a quo na petição de
   interposição do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas
   288 e 639 do STF.
II - É dever processual da parte zelar pela
   correta formação do instrumento.
III - O julgamento contrário
   aos interesses da parte não basta à configuração da negativa de
   prestação jurisdicional.
IV - Agravo regimental improvido.